Tribunal: TJBA
Processo: 0304097-88.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304097-88.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Espólio de JUCENILDA MARQUES SANTOS registrado(a) civilmente como JUCENILDA MARQUES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, TALITA DE PAULA MAGNO

APELADO: NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO. REITERAÇÃO DE VÍCIOS APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS DE REPARO. PERDA DA CONFIANÇA NO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Jucenilda Marques Santos, representado pelo inventariante Sandoval Marques dos Santos, contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face da Nova Bahia Comércio de Veículos Ltda. e outros. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 1.136,92), mas indeferiu o pedido de rescisão contratual e restituição integral do valor pago por veículo automotor zero quilômetro que apresentou defeitos reiterados. Inconformado, o espólio apelou buscando a reforma da sentença quanto ao indeferimento da rescisão contratual e à restituição integral do valor pago, sustentando a aplicação do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rescisão contratual em razão de reiterados vícios apresentados por veículo zero quilômetro, mesmo após tentativas de reparo; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, com inversão do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação jurídica entre consumidor e fornecedores de produto durável, sendo objetiva a responsabilidade das rés pelos vícios apresentados.

O art. 18, §1º, do CDC garante ao consumidor, diante da não solução do vício em 30 dias, o direito de exigir, à sua escolha, substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço.

A sucessiva reiteração de vícios após as tentativas de conserto compromete a confiança no produto e impede o uso regular do veículo, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade do bem adquirido como novo.

A documentação dos autos comprova que o veículo, mesmo sendo zero quilômetro, apresentou diversos defeitos nos primeiros meses de uso e retornou à concessionária por mais de uma vez para reparos, sem solução definitiva dos problemas.

A negativa das rés em realizar a substituição do veículo fora dos parâmetros comerciais demonstra violação ao direito básico do consumidor de ter o vício sanado de forma eficaz, conforme previsão legal.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se as rés ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 18, §1º; CPC, arts. 85, 86, 98, §3º; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1004889-54.2019.8.26.0344, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.10.2022; TJSP, Apelação Cível 1002589-10.2015.8.26.0070, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0304097-88.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDOVAL MARQUES DOS SANTOS e apeladas NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e OUTROS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237